Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723722-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE IZABEL DA SILVA, MARLY NERES ARAUJO APELADO: JUVELINO DE ASSIS ALVES, JOSIMAR CLEITON MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o art. 13 da Convenção de Condomínio estabelece que "o síndico será eleito para um mandato de 01 (um) ano". Na espécie, a eleição impugnada ocorreu em dezembro de 2023, ou seja, já se ultrapassou o prazo do mandato. Assim, intime-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator